Tribunal: TJMT
Processo: 1008969-34.2021.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008969-34.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EMERSON DAVI ROCHA CHAVES - CPF: 045.820.243-60 (APELANTE), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), LRV 01 INCORPORACAO IMOBILIARIA SPE LTDA - CNPJ: 35.914.297/0001-85 (APELADO), BRUNO HENRIQUE ANDRADE ALVARENGA - CPF: 066.773.566-63 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), DANIEL FERREIRA DE FARIA NETTO - CPF: 012.943.176-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E ENCARGOS. PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 52, § 2o, DO CDC. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo consumidor contra sentença que rejeitou a pretensão de liquidação antecipada do débito, com redução proporcional dos juros e demais encargos, referente ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na possibilidade de o consumidor amortizar antecipadamente o saldo devedor mediante a liberação do montante consignado em juízo, com a consequente redução proporcional dos encargos financeiros previstos contratualmente.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à liquidação antecipada do débito, com redução proporcional dos juros e encargos financeiros, não podendo tal prerrogativa ser afastada por cláusula contratual que condicione tal benefício à liberalidade do fornecedor.

4. A majoração do saldo remanescente da entrada, após aditivo contratual, evidencia a incidência de encargos que devem ser readequados na hipótese de quitação antecipada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito do apelante à amortização do saldo devedor relativo à entrada, mediante redução proporcional dos juros e encargos, com o ajuste a ser apurado em liquidação de sentença.

6. Manutenção da liberação do valor consignado à apelada, para abatimento das parcelas vencidas, conforme determinado na sentença.

7. Readequação da sucumbência, distribuída reciprocamente entre as partes, na proporção de 50%, nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86, ambos do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Emerson Davi Rocha Chaves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedente a Ação de Consignação de Valores c/c Revisional de Contrato ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de
LRV 01 Incorporação Imobiliária SPE LTDA
.

O recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau não aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no que tange ao direito do consumidor à redução proporcional dos encargos financeiros em caso de quitação antecipada do contrato.

Argumenta que a sentença impugnada é contraditória, pois, embora reconheça a possibilidade de quitação antecipada, não concedeu expressamente o desconto proporcional, contrariando, segundo ele, o artigo 52, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega ainda que o contrato celebrado entre as partes prevê a possibilidade de liquidação antecipada e que, diante da ausência de impugnação específica pela recorrida quanto à planilha de cálculos apresentada, restaria demonstrado seu direito ao desconto proporcional sobre os encargos futuros.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinada a liberação dos valores consignados em juízo, com a consequente quitação do contrato e aplicação do desconto proporcional previsto em lei.

A apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal consiste na possibilidade de garantir ao consumidor, ora Apelante, a redução proporcional dos juros e demais acréscimos para amortização das parcelas do contrato firmado entre as partes e, por consequência, liberar o valor consignado em juízo e reconhecer a quitação do contrato.

O contrato firmado entre as partes (ID 223324175) se refere à aquisição pelo Apelante do imóvel situado à Av.Angelo Antonio Dall1alba, lote 01, quadra 999, bairro Parque Buritis, Lucas do Rio Verde-MT, pelo valor de R$ 143.000,00 (cento e quarenta e três mil reais), sendo o importe de R$21.869,76 (vinte e um mil e oitocentos e sessenta e nove reais e setenta seis centavos) referente à entrada, a

ser adimplida em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 455,62 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Ao se realizar a divisão do valor da entrada pela quantidade de parcelas, se observa que inexistia a cobrança de juros ou outros acréscimos pela Apelada.

Além disso, pelo demonstrativo de pagamentos juntado pela Apelada (ID 223324175), constata-se que o Apelante adimpliu as 4 (quatro) primeiras parcelas nas datas de 08/09/2020, 08/10/2020, 08/11/2020 e 08/12/2020, totalizando o importe de R$ 1.822,48 (mil e oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos).

Nesse contexto, restava um saldo remanescente de 20.047,28 (vinte mil e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) referente à entrada.

No entanto, as partes celebraram o “1o ADITIVO CONTRATUAL” (ID 223324176), no qual o Apelante se comprometeu a pagar as 44 (quarenta e quatro) parcelas restantes, em R$ 625,68 (seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), ou seja, com um acréscimo de valores que ao que tudo indica se trata da correção monetária pelo índice IGP-M e juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme previsto no contrato (pág. 2 do ID 223324175).

Logo, conclui-se que o saldo restante da entrada subiu para o importe de R$ 27.529,92 (vinte e sete mil e quinhentos e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), quando o saldo era de R$ 20.047,28 (vinte mil e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos), fato que, por si só, evidencia a cobrança de acréscimos legais após a formalização do aditivo contratual.

Feitas tais considerações, e diante da controvérsia recursal, há que se observar o que dispõe o item “4)” do contrato em análise:

O contrato aponta que a concessão de desconto proporcional é uma faculdade da empresa, entretanto, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que a liquidação antecipada do débito acarreta em obrigatória redução proporcional dos juros e demais acréscimos, confira-se:

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§ 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Portanto, a benesse da redução de juros e demais encargos previstos contratualmente se aplica para a hipótese de o consumidor pretender quitar a dívida de forma antecipada, sendo este caso dos autos, não havendo razão plausível para a Apelada negar o abatimento pretendido e com o benefício previsto na legislação consumerista.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90 ( Código de Defesa do Consumidor CDC)é aplicável à relação de consumo estabelecida entres as partes, promessa de compra e venda de imóvel residencial.
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. O consumidor possui o direito de obter a guia para a liquidação antecipada total ou parcial do débito financiado, com a redução proporcional dos juros e demais encargos (art. 52, § 2o do CDC).
Regra que pode ser harmonizada com as disposições da Lei n. 9.514/1997. Sentença desconstituída para o fim de oportunizar instrução do feito em relação à pretensão de quitação e de resolução do contrato a partir do montante depositado pelo consumidor. APELAÇÃO PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70076271519 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018) – destaquei.

Recurso de Apelação. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a ação. Admissibilidade parcial. Interesse de agir constatado.
Possibilidade da liquidação antecipada do débito. Inteligência do § 2o do art. 52 do Código de Defesa do Consumidor.
Danos morais não configurados. Apelado que pode ter suportado com o ocorrido meros aborrecimentos. Pleito indenizatório afastado. Sucumbência recíproca. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001591-04.2014.8.26.0482; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2015; Data de Registro: 25/03/2015) – destaquei.

É relevante ressaltar que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, a teor dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo plenamente aplicáveis os ditames da legislação consumerista ao caso em questão.

Com efeito, o Apelante possui o direito de obter a liquidação antecipada do contrato mediante redução proporcional dos juros e acréscimos, comportando reforma da sentença nesse ponto, a fim de que o valor seja apurado em liquidação de sentença para ajustamento das contas.

Por consequência, não se revela viável se falar em quitação do contrato como pretendido no apelo, mormente quando, ao que parece, o valor consignado sequer adimplirá o principal da dívida referente à entrada.

Ademais, a quantia consignada em juízo (ID 223324184) deve ser liberada à Apelada, como constou em sentença, pois servirá para abatimento das parcelas vencidas e não pagas, haja vista ser incontroverso o inadimplemento por parte do Apelante desde o mês de janeiro de 2022 (ID 223324209 – parcela 13/44).

Importa ressaltar que o juízo de primeiro grau não concedeu a tutela de urgência reivindicada na petição inicial, conforme se verifica em ID 223324189, de modo que não restou suspenso os efeitos da mora. Aliás, “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora da parte autora
”, nos termos da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer a possibilidade de amortização do valor depositado em juízo como liquidação antecipada do débito relativo à entrada, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por consequência,
readequado os ônus sucumbenciais
, fixando-os de forma recíproca entre as partes, no patamar de 50% (cinquenta por cento), nos termos dos artigos 85, §2o c/c 86, ambos do Código de Processo Civil. Diante do resultado do julgamento, os honorários permanecem em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. A cobrança em face do Apelante ficará suspensa, por inteligência do artigo 98, §3o, do mesmo Código (justiça gratuita).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025